Tribunal: STF
Processo: HC 227792
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.5.2023 por Fernando Magalhães Pereira Júnior, advogado, em benefício de Rafael da Costa Sales, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.4.2023, indeferiu medida liminar no Recurso em Habeas Corpus n. 179.987/PA.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 20.3.2023, com outro acusado, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). O Ministério Público do Pará apresentou denúncia em 17.4.2023, pelos seguintes fatos:



    “Extrai-se dos autos que no dia 20/03/2023, por volta das 11h00min, uma equipe da Polícia Civil estava fazendo uma ‘campana policial’, no interesse de uma investigação sobre a distribuição de drogas nesta cidade Capanema, quando flagrou os denunciados Rafael da Costa Sales e Marcos Vinícius Leite Nascimento em atitude suspeita, dentro de um carro. 



    Os policiais presenciaram o momento em que Rafael, identificado como distribuidor de entorpecentes em Capanema, aproximou-se da casa de Marcos Vinícius, para buscá-lo, momento em que este segundo, por sua vez, saiu da residência com uma sacola plástica de cor rosa nas mãos e a colocou no banco de traseiro do veículo. Todavia, Marcos Vinícius tomou assento no banco da frente, no lugar do carona, deixando a sacola escondida na parte de trás. Ato seguinte, a dupla começou a transitar de carro pelas ruas de Capanema, momento em que foi seguida pela guarnição da Polícia Civil.



    A equipe da Polícia Civil diligentemente seguiu e abordou o veículo dos denunciados. Na ocasião, os policiais revistaram a sacola rosa e identificaram a substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘ÓXI’ – composto/vestígios de pasta base de cocaína associada a algum tipo de combustível, como querosene ou solução de bateria, etc – , presente na lista de Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito, da Portaria nº 344/1998 do Ministério da Saúde.



    Ato seguinte, a guarnição deu voz de prisão em flagrante à dupla e retornou à casa de Marcos, no intuito de prosseguir com as diligências.



    Ao chegar no local, a esposa de Marcos, de nome Géssica Camila Nascimento, autorizou a entrada dos policiais. Diante disso, a guarnição adentrou no imóvel e encontrou, no seu interior, mais uma certa quantidade de ‘Skank’ – droga conhecida popularmente como ‘supermaconha’ – , uma pistola calibre .40, da marca TAURUS, com número de série suprimido/adulterado, dois pentes com 14 (quatorze) munições intactas de calibre .40, e, ao verificaram o forro, constataram mais 11 (onze) munições de calibre .380. 



    Ao ser questionada pelos policiais, Géssica admitiu que o armamento e os entorpecentes pertenciam a Marcos, seu marido. 



    Assim, os policiais apreenderam as drogas, o armamento, um aparelho celular e o veículo utilizado para fazer o transporte de entorpecentes, e conduziram os envolvidos à Delegacia de Polícia Civil de Capanema, para a realização dos procedimentos de praxe. 



    Em sede policial, os denunciados invocaram a sua garantia constitucional de não produzirem prova contra si mesmos – nemo tenetur se detegere – e fizeram uso do direito ao silêncio” (fls. 3-4, e-doc. 16).



    3. Em 21.3.2023, o juízo de plantão da comarca de Capanema/PA, no Processo n. 0800746-23.2023.8.14.0013, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com os seguintes fundamentos:



    “Certo é que a autoridade policial cumpriu as disposições do art. 5º, incisos LXII a LXIV da CF/88 e as formalidades do art. 304 e 306 do CPP, ouvindo-se, na sequência legal, o condutor, as testemunhas do flagrante, entregando, dentro do prazo legal, nota de culpa ao flagranteado, cientificando-o do seu direito e garantias constitucionais, bem assim comunicação da prisão a família. No mais, depreende-se que a prisão ocorreu quando os flagranteados estariam cometendo a infração penal, uma vez que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, hipótese prevista no art. 302, inciso I, do CPP, sendo patente o estado flagrancial. De igual modo, o crime de posse de arma de fogo.



    Dessa feita, não vislumbrando vícios formais ou materiais que maculem a peça sob exame, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. (...)



    Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas. Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade.



    Com efeito, conforme se pode observar, no momento de sua prisão em flagrante, os autuados estariam portando grande quantidade de droga, além de outros elementos típicos de traficância, além de uma arma de fogo com munições. 



    Citados elementos representam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva não apenas do crime de tráfico de drogas, como que associação para o tráfico, amoldando-se à capitulação trazida na peça policial, arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, eis que apreendida quantidade variada e expressiva de droga, além de balança de precisão, indicando possível comunhão entre os dois indivíduos presos. 



    Dito isso, no tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o prosseguimento das investigações. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual dos representados até, no mínimo, a conclusão do inquérito policial, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento. 



    Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. No mais, o art. 313, inciso I, do citado diploma legal, autoriza a decretação de prisão preventiva quando apurados crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que ocorre no caso em apreço. 



    No presente caso, a autoridade policial e o Ministério Público pugnaram pela decretação da prisão preventiva dos flagranteados, de maneira que presentes os pressupostos de autoria e materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da restauração da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, a medida constritiva é absolutamente necessária, porquanto insuficientes ou inadequadas as medidas diversas da prisão. 



    Diante de todo o exposto, acolho as representações para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS VINÍCIUS LEITE NASCIMENTO e RAFAEL DA COSTA SALES, qualificados nos autos, com suporte nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. (...)



    Designo a audiência de custódia para o dia 28/03/2023, às 11h, a qual será realizada através da plataforma Microsoft Teams, cujo acesso se dará por meio do link informado posteriormente” (fls. 2-6, e-doc. 4). 



    Tem-se nos autos que a audiência de custódia foi realizada em 22.3.2023, mantida a medida cautelar antes decretada (e-doc. 5).



    4. Contra a decretação de custódia cautelar a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0804790-27.2023.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, denegada a ordem em 18.4.2023 pela Seção de Direito Penal. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 33 e 35, DA LEI Nº 10.343/06 – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CAUTELAR PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.



    1. ‘Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023)’. 



    2. Ordem Denegada” (fl. 2, e-doc. 8).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Recurso em Habeas Corpus n. 179.987/PA no Superior Tribunal de Justiça e, em 28.4.2023, o Relator indeferiu a medida liminar requerida, solicitou informações ao Tribunal de origem e deu vista dos autos ao Ministério Público Federal (e-doc.17).



    6. Na presente impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, afirmando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



     



    Alega que “não consta no decreto preventivo fundamento idôneo, pois apenas destacou-se as circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de motivos abstratos e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções que serão discutidas em futura instrução processual” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “o requerente é réu primário, não possuindo nenhum tipo de antecedente criminal, possui domicílio fixo e ocupação lícita no distrito da culpa (documentos em anexo), a imposição de uma medida cautelar a prisão seria a medida mais proporcional ao caso concreto” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a arma de fogo, a balança de precisão e as munições que foram apreendidas nesse procedimento foram encontradas na casa do corréu Marcos e não com o paciente (...) Rafael estava trabalhando como motorista de aplicativo, quando o outro flagranteado entrou em seu carro com um sacola e logo após foram abordados ficou sabendo que poderia ser substância entorpecente” (sic, fls. 7-8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Fortes no exposto, pelos motivos alegados, requer que Vossas Excelências, conceda a medida liminar superando Súmula 691 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal para conceder a revogação da prisão preventiva ou imposição de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato, Relator no Recurso em Habeas Corpus n. 179.987/PA, que, em 28.4.2023, indeferiu medida liminar requerida pela defesa, requisitou informações à origem e encaminhou o processo ao Ministério Público Federal. 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, com outro acusado, pela apontada prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. No decreto prisional, assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



     A defesa busca a revogação da custódia preventiva, para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    11. No acórdão prolatado pela Seção de Direito Penal do Tribunal paraense, o Relator, Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, no voto, assentou “que o decreto preventivo se encontra fundamentado em elementos concretos, considerável quantidade de drogas e associação para o tráfico, que justifica a necessidade da segregação cautelar do paciente para resguardar a ordem pública, e, assim, presentes os pressupostos legais previsos no art. 312, do CPP, não tem como se acatar a pretensão aqui deduzida pelo i. impetrante, inclusive, data venia, não é possível a substituição por medidas cautelares diversas” (fls. 4-5, e-doc. 8).



    Na decisão questionada no presente habeas corpus, afastou-se o alegado constrangimento ilegal, com os seguintes fundamentos:



    “Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que, neste juízo inicial, considera-se idônea, haja vista que a prisão do paciente se deu em um cenário de tráfico de drogas, consignando que ‘no momento de sua prisão em flagrante, os autuados estariam portando grande quantidade de droga, além de outros elementos típicos de traficância, além de uma arma de fogo com munições’. 



    Entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC 137.054/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021).



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015)” (fls. 2-3, e-doc. 17).



    12. Na espécie, não se há cogitar de ausência de fundamentação do decreto condenatório e dos julgados dos órgãos judiciais antecedentes que o mantiveram, fundamentados no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta da conduta criminosa apurada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade do entorpecente apreendido, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 



    Este Supremo Tribunal afirmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – QUANTIDADE DE DROGA – ORDEM PÚBLICA. Ante a materialidade do crime e indícios de autoria, estampados na prisão preventiva e apreensão de entorpecentes e objetos, surge viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Uma vez decorrendo a prisão preventiva do monitoramento da prática de associação para o tráfico de drogas, tem-se sinalizada a periculosidade” (HC n. 182.682, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.603-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    13. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    14. Na espécie em foco, o impetrante alega que o paciente não estaria em comum desígnio com Marcos Vinícius Leite Nascimento, também acusado no processo de origem, pois estaria apenas exercendo seu ofício profissional (motorista de aplicativo), não tendo relação com os fatos apurados nos flagrantes, quais sejam, a apreensão de droga conhecida como “óxi” e, após, de “skank”, armas, munições e aparelho celular que estariam na residência do outro denunciado.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre os indícios de autoria e materialidade imputados ao paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



     



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011) 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora